Tribunal: STF
Processo: ARE 1598665
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. INOBSERVÂNCIA AO TEMA RG Nº 793. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

1. Trata-se de agravo apresentado contra decisão em que foi inadmitido o recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA (CID C61) E INCONTINÊNCIA URINÁRIA (CID R32). LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE CONTÍNUA DO USO DE FRALDAS. DOENÇA SEM PROGNÓSTICO DE CESSAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS POR TEMPO INDETERMINADO, CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO ANUAL DE LAUDO MÉDICO. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, QUE PODERÁ UTILIZÁ-LO OU ADOTAR OUTROS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc.21).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos, constando do respectivo acórdão a seguinte tese:

“A responsabilidade pelo fornecimento de insumos indispensáveis à saúde, como fraldas geriátricas, é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, não sendo afastada pela existência do Programa Farmácia Popular, competindo ao Município assegurar o cumprimento da obrigação quando comprovada a necessidade médica e a hipossuficiência financeira do paciente.” (e-doc. 28, p. 2; grifos acrescidos).

3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Município de Mossoró aponta violação ao art. 196 da Constituição da República, bem como inobservância ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, alegando, em síntese, a necessidade de observância às “balizas das políticas públicas formalmente instituídas”, pois a “atuação judicial que ignora essas diretrizes viola o modelo constitucional de organização do SUS, fundado nos princípios da universalidade, equidade e integralidade, mas também da hierarquização, regionalização e planejamento racional dos serviços”.

3.1. Sustenta ser fato incontroverso que o fornecimento de fraldas geriátricas já é disponibilizado gratuitamente pela União por meio do Programa Farmácia Popular. Aduz, assim, não ostentar “competência material direta para o fornecimento do insumo, cuja responsabilidade encontra-se, no plano normativo e operacional, sob a égide da União Federal”.  

3.2. Ao final, requer o provimento do recurso “para reconhecer que o acórdão recorrido contrariou o art. 196 da Constituição Federal e, desde logo, julgar improcedente o pedido da inicial. Subsidiariamente, seja determinado que se proceda ao juízo de adequação, nos moldes ora delineados” (e-doc. 30).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 32).

É o relatório.

Decido.

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, consignou o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).

6. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração do referido Tema RG nº 793, foi fixada a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 
(RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. para o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; grifos acrescidos).

7. Colho, do voto condutor do julgamento, proferido pelo eminente Ministro Edson Fachin, o seguinte trecho:

“3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.” (grifos no original).

8. Assim, ainda que exista a solidariedade entre União, Estados e Municípios, é necessário que o magistrado, ao determinar a implementação de prestação na área da saúde, observe as normas de regência do SUS, no tocante às responsabilidades de cada ente federado, devendo a União compor o polo passivo em caso de fornecimento de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS. 

9. Desse modo, verifica-se que o entendimento do Colegiado de origem dissentiu das orientações estabelecidas pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão formalizado no paradigma do Tema RG nº 793.

10. Ante o exposto, aplico a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que sejam observados os pronunciamentos realizados na apreciação do Tema RG nº 793.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator